Tribunal: STJ
Processo: 5002919-12.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875433 - SP (2025/0077063-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: SANDRO JEAN PAULO EICHEMBERGER LUVISOTTO
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: fdb4b139-c80d-4a41-8c15-c7c8f6ec6d0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875433 - SP (2025/0077063-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: SANDRO JEAN PAULO EICHEMBERGER LUVISOTTO
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno em agravo em recurso especial interposto
por ERBE INCORPORADORA 037 S.A., contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal.
: de indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação
morais proposta por SANDRO JEAN PAULO EICHEMBERGER LUVISOTTO contra
ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
: reconsiderou a sentença extintiva do processo
Decisão interlocutória
sem resolução do mérito, para possibilitar o seu prosseguimento. (e-STJ Fls. 134)
: negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49452236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:17:14
Código de Controle do Documento: 514d3d60-e49a-4430-8b9e-07d6eb181b3f

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL
POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TEMA N. 988/STJ.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Admite-se, por exceção, mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, nos
termos do Tema n. 988 do STJ, somente nos casos de risco de perecimento de
direito, em que a apreciação do efeito suspensivo se mostra inadiável, sob pena de
fulminar-se o bem da vida pretendido.
2. A decisão que reconsidera a sentença que extinguiu o processo sem resolução de
mérito, para possibilitar o seu prosseguimento, não está prevista no rol do art.
1.015 do CPC, não sendo impugnável por agravo de instrumento. Inexistindo risco
de perecimento de direito, não se configura a hipótese de cabimento do agravo de
instrumento, à luz da taxatividade mitigada prevista no Tema n. 988/STJ.
3. Agravo interno improvido. (e-STJ Fl. 143)

: alega violação dos arts. 485, § 7o e 1.015, do CPC, bem
Recurso especial
como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso especial
que há urgência na apreciação da violação ao art. 485, § 7o, CPC/2015, devido ao
risco de dano grave ou de difícil reparação; a decisão de reconsideração foi
disponibilizada fora do prazo previsto no art. 485, § 7o, CPC/2015; e a aplicação do
Tema 988/STJ permite a mitigação do rol do art. 1.015, CPC/2015. (e-STJ Fls. 150-
160)
: conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ
do recurso especial, com fundamento no (i) não cabimento de recurso especial
que alega violação de Tema do STJ; (ii) Súmula 7 do STJ e (iii) ausência de
prequestionamento. (e-STJ Fls. 335)
: A parte agravante, ERBE INCORPORADORA 037 S.A.,
Agravo interno
alega que a decisão monocrática não abordou as particularidades da relação
jurídica nos autos, justificando a reforma do acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região. Sustenta que a aplicação do Tema 988/STJ é
cabível, pois há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. Argumenta ainda que a decisão agravada não considerou a
inaplicabilidade do art. 485, § 7o, CPC/2015, devido ao decurso do prazo legal para
retratação. Por fim, pleiteia a suspensão do feito até o julgamento do REsp
2.021.665/MS, Tema 1.198/STJ. (e-STJ Fls. 338-347)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49452236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:17:14
Código de Controle do Documento: 514d3d60-e49a-4430-8b9e-07d6eb181b3f

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na incidência dos óbices da Súmula 7/STJ e ausência de
prequestionamento.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de suspensão do processo
até o julgamento do Tema Repetitivo 1.198/STJ, tendo em vista que o Tribunal de
origem não reputou a ação como "litigância predatória".
Quanto ao remanescente do recurso, o Tribunal de origem entendeu
que não seria possível mitigar o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ante a ausência
de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
De fato, rever o decidido no acórdão recorrido demandaria desta Corte,
invariavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
De outro turno, o recurso especial não poderia ser conhecido, na
medida em que o art. 485, § 7o, do CPC, indicado como violado, não foi objeto de
expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, não tendo a agravante
interposto embargos de declaração com vistas a sanar eventual omissão do
acórdão recorrido, o que importa na incidência do óbice da Súmula 282/STF.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49452236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:17:14
Código de Controle do Documento: 514d3d60-e49a-4430-8b9e-07d6eb181b3f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.433 / SP
Número Registro: 2025/0077063-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006495320214036003 50029191220244030000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: SANDRO JEAN PAULO EICHEMBERGER LUVISOTTO
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
Documento eletrônico VDA50542037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: f9ecad94-e614-41fa-91e9-3db3c5650b3b

WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: SANDRO JEAN PAULO EICHEMBERGER LUVISOTTO
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: f9ecad94-e614-41fa-91e9-3db3c5650b3b